Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-18.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002136-18.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RENAN SCAPIM ARCARO, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: CONSTRUTORA SUMARE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO BARRETO COUTINHO, DANIEL FRANCIS STRAND

**

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
PERICULUM IN MORA.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A decisão agravada poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

II – Ausente o
periculum in mora
a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobretudo porque a decisão recorrida impôs, apenas, o bloqueio de valores, sem determinar o seu levantamento, e porque a quantia executada apesar de vultosa, não há comprovação nos autos de que representa risco de declínio financeiro ao Agravante, impositiva é a manutenção da decisão impugnada.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno nº 8002136-18.2020.8.05.0000.1
nos autos do Agravo de Instrumento nº 8002136-18.2020.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o BANCO ALVORADA S.A. e como
Agravada
a CONSTRUTORA SUMARE LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator